Tribunal: TJES
Processo: 5003562-76.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003562-76.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
INTERESSADO: WANDERSOM CANDIDO DO BEM
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. (1). O AUTOR ALEGA QUE A REQUERIDA LHE OFERTOU PLANO COM 33GB DE INTERNET VÁLIDOS NO BRASIL E NO EXTERIOR. PORÉM, AO VIAJAR PARA O EXTERIOR, NÃO PODE UTILIZAR INTERNET NEM FAZER LIGAÇÕES. INFORMA QUE RECEBEU COBRANÇAS EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R$148,43. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] a) DETERMINAR que a ré ofereça o plano de 30GB de internet para uso no Brasil e no exterior conforme prometido no momento da contratação; b) CONDENAR, a ré a pagar a parte autora a título de dano material o valor de R$ 296,86 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), já com a dobra legal, valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. c) CONDENAR, a ré a reembolsar a pagar a parte autora o valor pago pelo GPS de R$ 258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. d) CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.[...]”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E A AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL. (4). O AUTOR NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES. (5). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO PACOTE CONTRATADO. OBSERVA-SE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR, SOBRETUDO O EXTRATO DE LIGAÇÕES QUE CONSTA NO ID. 1131632, QUE AS LIGAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS PELO CONSUMIDOR FORAM EM SUA MAIORIA E QUASE TOTALIDADE PARA TRÊS NÚMEROS, DOIS NO BRASIL E UM NO EXTERIOR QUE ESTÃO ILEGÍVEIS QUANTO AOS DETALHES, MAS QUE COMPROVAM A DIFICULDADE DO REQUERENTE DE FAZER USO DO SERVIÇO CONTRATADO. PROVA MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. PROPAGANDA AMPLAMENTE DIVULGADA PARA USO DA FRANQUIA TANTO NO BRASIL COMO NO EXTERIOR. DANO MORAL CABÍVEL. FATOS QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEFICAZ. QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR REFERENTE AS FATURAS, ENTENDO QUE
COMPORTA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA REQUERIDA OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. (6).
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS QUANTO A DEVOLUÇÃO DO DANO MATERIAL REFERENTE AS FATURAS, QUE DEVERÁ SER NA FORMA SIMPLES, NO VALOR DE R$148,42 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). QUANTO AOS DEMAIS PONTOS,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.